Tribunal: TJES
Processo: 5035419-56.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035419-56.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: LETICIA AGOSTINI CASTELLO LOPES RIBEIRO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5035419-56.2022.8.08.0024
Recorrente: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Recorrido: LETÍCIA AGOSTINI CASTELLO LOPES RIBEIRO
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
INAUDITA ALTERA PARS
. DIREITO À SAÚDE.

(1). DA LIDE.
VERSAM OS AUTOS SOBRE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DA TUTELA DE URGÊNCIA
INAUDITA ALTERA PARS
, INSTAURADA COM INTUITO DE IMPOR AO RÉU O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ARIPIPRAZOL 20 MG/ML EM GOTAS, EM FACE DO ESTADO DE SAÚDE QUE A REQUERENTE SE ENCONTRA, EM RAZÃO DESTA SER PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA (CID 10 F 20.3) COM COMORBIDADE DE TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSIVO, INCLUSIVE TENDO SIDO INTERNADA EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, A FIM DE CONTROLAR AS CRISES DE SUICÍDIOS E AS GRAVES AGRESSÕES QUE EXPUNHA TERCEIROS A RISCO, CONFORME DOCUMENTOS MÉDICOS COLACIONADOS NO CADERNO PROCESSUAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Assim sendo, diante das razões expostas, e tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E TORNO DEFINITIVA A DECISÃO ID 22834876, MANTENDO SEUS EFEITOS
. Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”
(3). RECURSO DO MUNICÍPIO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA: A) RECONHECER LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, INTIMANDO-SE A PARTE AUTORA PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO INCLUINDO A UNIÃO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO; B) ACOLHER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM A CONSEQUENTE EXCLUSÃO IMEDIATA DO MUNICÍPIO DA LIDE, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC; C) SUBSIDIARIAMENTE, CASO NÃO SEJA ESTES O ENTENDIMENTO, QUE OS PEDIDOS SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES EM FACE DO MUNICÍPIO POIS NÃO HOUVE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS PARA ACESSO A MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA (COMO USO DOS SIMILARES DISPONÍVEIS NO SUA PREVIAMENTE); D) EM ÚLTIMA ANÁLISE, QUE SEJA DIRECIONADA A EXECUÇÃO DA SENTENÇA EM FACE DO ESTADO E SUBSIDIARIAMENTE EM FACE DO MUNICÍPIO, DETERMINANDO-SE O DEVER DE RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO CASO ESTE SEJA COMPELIDO A CUMPRIR QUALQUER DESPESA DE RESPONSABILIDADE PADRONIZADA DOS DEMAIS ENTES.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, COM A CONSEQUENTE MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(5). DO MÉRITO.
A PRIORI
, IMPENDE DESTACAR QUE, ANTE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELA PRESTAÇÃO DE SAÚDE À POPULAÇÃO, O POLO PASSIVO NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS DE SAÚDE PODE SER CONSTITUÍDO POR QUAISQUER ENTES PÚBLICOS, ISOLADO OU EM CONJUNTO. DESSE MODO, EM QUE PESE A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NO ÂMBITO DO SUS, TAL DIVISÃO NÃO DEVE SOBRELEVAR A SOLIDARIEDADE CONSTITUCIONAL PREVISTA NA LEI MAIOR, EM PREJUÍZO DA PARTE QUE PRETENDE, VIA JUDICIAL, O RECONHECIMENTO DO SEU DIREITO À SAÚDE ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POIS BEM.
NO QUE CONCERNE A UNIÃO SER CITADA PARA COMPOR A LIDE, TENHO QUE TAL ALEGAÇÃO NÃO MERECE PROSPERAR, POIS COMO OS ENTES SÃO RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE, A AUTORA PODE PLEITEAR OS MEDICAMENTOS DE QUALQUER UM DOS ENTES FEDERATIVOS.
NESSE SENTIDO DECIDIU O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (PRECEDENTE VINCULANTE),
IN VERBIS
: PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE. Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC 1. O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. Precedentes do STJ. 2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entende que "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios", e "o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional"
,

razão por que "o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida"
(RE 607.381 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011). Caso concreto 3. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido negou o chamamento ao processo da União, o que está em sintonia com o entendimento aqui fixado. 4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008. (STJ - REsp: 1203244 SC 2010/0137528-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/06/2014). NO TOCANTE À MATÉRIA DE FUNDO,
NÃO MERECE ACOLHIMENTO AS RAZÕES RECURSAIS. NO CASO DOS AUTOS A PARTE AUTORA NECESSITA DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, TENDO PREENCHIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O FORNECIMENTO EXCEPCIONAL. SOBRE O TEMA, É IMPRESCINDÍVEL O PREENCHIMENTO DE ALGUNS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TAL MEDICAMENTO, CONFORME JULGAMENTO DO TEMA 106 PELO STJ, A SABER:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência
. NO CASO EM TELA, OBSERVO QUE A PARTE AUTORA PREENCHE TODOS OS REQUISITOS DESCRITOS, CONFORME DOCUMENTOS NOS AUTOS. EM VERDADE, NÃO HÁ ARGUMENTOS A SOCORRER O REQUERIDO, UMA VEZ QUE O LAUDO COMPROVA A NECESSIDADE DA AUTORA EM RECEBER O MEDICAMENTO, JÁ TENDO FEITO USO DAQUELES QUE SÃO DISPENSADOS PELO SUS, SEM O NECESSÁRIO BENEFÍCIO PARA O TRATAMENTO. ISSO, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR O DEVER DO MUNICÍPIO EM CONCEDER TAL MEDICAMENTO. CABERIA AO RECORRENTE DEMONSTRAR AUSÊNCIA DE ALGUM DOS REQUISITOS CITADOS, O QUE NÃO O FEZ. DESSA FORMA, A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.

POR FIM, QUANTO AO TEMA 793, NÃO É NECESSÁRIA ORDEM JUDICIAL ESPECÍFICA PARA DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA DEMANDA, CONSIDERANDO A GESTÃO TRIPARTITE, OS PRÓPRIOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DEVEM SE ORGANIZAR PARA TAL FINALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CF/88, NO QUAL DISPÕE QUE “A SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO”.
GARANTIA CONSTITUCIONAL A SER PRESERVADA
.
FÁRMACO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS
.
NECESSIDADE DO USO DO MEDICAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA POR LAUDOS MÉDICOS
.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE RECORRIDA
.
RESPEITO ÀS TESES FIRMADAS NO TEMA 106, NO IRDR DECORRENTE DO RESP 1.657.156 - STJ
.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO RECORRENTE EM HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS, CUJO ARBITRAMENTO SE FIXA NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)